Tribunal: STF
Processo: Rcl 57391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001413-89.2014.5.07.0017), que teriam desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5-7):



    “Trata, o processo de origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2014 pela médica Maria de Fátima de Lima Bandeira, pedindo reconhecimento de vínculo no período de 2001 a 2014, alegando que ‘se inseria na própria estrutura de funcionamento da reclamada, atuando de forma direta para sucesso daquela, ensejando de imediato perfeita aplicação da subordinação estruturante’, com remuneração média de R$ 23.000,00. 



    Sustentou a médica que ‘teve seu contrato de trabalho mascarado na condição de Pessoa Jurídica, tendo que emitir notas fiscais para recebimento de seus salários, por meio da ‘PJ Maria de Fátima de Lima Bandeira’, Empresa Individual, bem como, filiar-se uma Cooperativa aberta pela reclamada.’, muito embora não alegue nenhum vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre as duas pessoas jurídicas que pudesse resultar em sua invalidação. 



    Em defesa o Hospital Reclamante asseverou que nunca houve vínculo de emprego e que a prestação de serviços se deu em razão de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, sendo que a Médica era, inclusive, sócia fundadora e administradora da Cooperativa de Médicos Especialistas, cooperativa esta que tinha contratos com diversos Hospitais (Hospital Angeline, Cura Dar´s e Norclínicas), o que por si só já afastaria a alegação de pejotização. 



    Entrementes, a sentença proferida pelo Juiz da 17ª Vara do Trabalho de Fortaleza acolheu a pretensão da médica e reconheceu o vínculo de emprego, nos seguintes termos: (…).



    Contra essa decisão a empresa apresentou Recurso Ordinário, mas o TRT da 07ª Região, amparado em suposta ilegalidade do que ‘a doutrina e a jurisprudência chamam de ‘pejotização’, negou provimento ao recurso da Empresa Reclamante, a despeito da Médica ter sido fundadora da cooperativa (…).



    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 07ª Região a Empresa Reclamante interpôs recurso de revista amparado em violação a dispositivos de lei e da Constituição Federal e trouxe precedentes desta Suprema Corte, citando inclusive decisão proferida na RCL 47.843, mas seu seguimento foi denegado pela presidência do Tribunal Regional, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento para destrancar o apelo especial e levá-lo ao TST. 



    Contudo, a relatora no TST, a Min. Maria Helena Mallman, denegou seguimento ao AIRR monocraticamente ao fundamento de o recurso encontrava óbice na Súmula 126, TST, que veda a reapreciação dos fatos e provas e ratificou a tese de ilegalidade da pejotização (…).



    Contra esta decisão, que desafia a autoridade desta Corte, a Reclamante interpôs agravo interno para o TST, ressaltando que o AIRR não pretendia o revolvimento de fatos e provas, mas o correto enquadramento jurídico. 



    Fato é que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 07ª Região resultou em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em regime de repercussão geral e em enunciado de súmula vinculante desta Corte.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a imediata suspensão da RT 0001413-89.2014.5.07.0017 e da Execução Provisória 0000869-23.2022.5.07.0017.”. No mérito, seja julgado procedente “o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”  (eDoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo aguarda desde 4/8/2022 a apreciação do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista. Assim, não incide, ao caso sob e.xame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os principais parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252, Tema 725-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 6-): 



    “RECURSO DA RECLAMADA. 



    DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO DE EMPREGO. ANOTAÇÃO DA CTPS APENAS PARA FINS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. DA PRIMAZIA DA REALIDADE. 



    Conforme o acima relatado, a questão em apreço perpassa pela aferição de se bem andou o Juízo de origem ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, sob os protestos da reclamada no sentido de que se tratava de prestação de serviços por parte de empresas da reclamante /recorrida, tendo assinado a CTPS, em determinado momento, em razão da confiança e amizade que a demandante gozava junto ao presidente da empresa, e a pedido daquela, apenas para fins de recolhimento previdenciário. A abordagem da questão envolvendo o reconhecimento do enlace empregatício assim foi tratada pela sentença a quo: 



    ‘Com efeito, o que emerge dos autos é que a Reclamante prestava serviço nas dependências da Reclamada, de forma pessoal, remunerada, de forma contínua, não havendo a substituição da mesma por outro profissional, alheio à empresa, no exercício de suas atribuições, detinha poderes para admitir e demitir funcionários, já que reconhecida internamente como diretora /coordenadora da área médica, estando sujeita no organograma aos poderes do superintendente/presidente, ou seja, sob a subordinação jurídica deles. 



    Por fim, e apenas para robustecer as conclusões já externadas sobre a existência de subordinação na relação entre a Reclamante e a Reclamada, verifica-se a confirmação pela única testemunha da parte ré que a CTPS da autora fora anotada. 



    A contratação de profissional especializado, mediante celebração de contrato com pessoa jurídica da qual ele é titular (empresa individual), para fins de execução de serviços pelo próprio ‘empresário’ de forma contínua, pessoal, subordinada e remunerada, caracteriza burla à legislação trabalhista, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º, da CLT. 



    A distorção da realidade, no caso em exame, esbarra no princípio da primazia da realidade, que privilegia o império dos fatos frente aos rótulos estampados pelo empregador na relação mantida com aquele que lhe disponibiliza a força de trabalho. O caso dos autos envolve, inequivocamente, um ato de simulação conhecido na doutrina e na jurisprudência pelo neologismo ‘pejotização’ em relação ao primeiro contrato de trabalho. 



    Em relação ao segundo contrato anotado em CTPS, reconheço como perfeitamente válido, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento. A alegação da Reclamada deve ser veementemente rechaçada, totalmente desprovida de substrato fático probatório.



    Portanto, considerando que o quadro probatório produzido nos autos comprova a Reclamante prestava serviços para a Reclamada de forma não-eventual, remunerada, pessoal e mediante subordinação, defere-se o pedido de decretação da nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados. Por consequência, reconhece-se a existência da relação de emprego (artigos 2º e 3º, CLT) como um único período contratual de 01/07/2001 a 31/07/2014.’. 



    Sem razão a recorrente. 



    Colhe-se, com base até mesmo nas informações prestadas em sede de contestação, cuidar-se, claramente, do que a doutrina e a jurisprudência chamam de ‘pejotização’, prática muito comum verificada nas relações de trabalho, com vistas a eximir-se da obrigação do custeio dos encargos trabalhistas legais, mediante o pagamento, por meio de notas fiscais a ‘empresas’, de labor, na verdade, pessoal e continuamente prestados, com subordinação. 



    Agiu com acerto, portanto, o Juízo de origem que, fulcrado na sólida prova testemunhal produzida nos autos, constatou fazerem-se presentes na prestação dos serviços por parte da reclamante/recorrida todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego descritas no art. 3º, da CLT, o que, de acordo com o Princípio da Primazia da Realidade, o qual estabelece a supremacia da realidade fática sobre o que está escrito no contrato, ou mesmo sobre a intenção das partes contratantes, termina por fulminar a tese recursal.



    Quanto ao período de assinatura da CTPS, nada, também, a alterar na decisão, ante a ausência de prova por parte da reclamada/recorrente, com força para afastar a presunção juris tantum por ela ensejada. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, no tópico, para ratificar a sentença em todos os seus fundamentos, reconhecendo-se a relação de emprego em todo o período, qual seja de 1/7/2001 a 31/7/2014.”.



    Como se vê, o acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos”.



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente